Tribunal: TJDFT
Processo: 0701749-13.2022.8.07.0020
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
Processo : 0701749-13.2022.8.07.0020 DESPACHO Cuida-se de manifestação do apelante (id. 46726191) no sentido de reafirmar a diversidade do “bem da vida perseguido” nesta ação e nos autos de no 0721517-16.2021.8.07.0001, anexando acórdão e certidão de trânsito em julgado (id. 46726193 e id. 46726194) de embargos de declaração parcialmente provido nos autos de no 0721517-16.2021.8.07.0001. Demanda o “acolhimento, julgamento e procedência do recurso de apelação”. Em homenagem ao princípio da celeridade e economia processual, o pedido será analisado por ocasião do julgamento da apelação. Intimem-se. Brasília – DF, 29 de junho de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator